Tribunal: TJDFT
Processo: 0734814-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. COTA PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DOS SENADORES - CEAPS. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. APOSENTADORIA NO EXTERIOR. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA DO SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar dos Senadores - CEAPS é verba indenizatória vinculada ao estrito exercício da profissão de senador e, de fato, os valores oriundos dessa verba indenizatória devem ser entendidos como instrumentos de trabalho, uma vez que estritamente vinculados a despesas realizadas no exercício da função, não se tratando de verba salarial, a qual, em princípio, é destinada à subsistência do devedor. Precedentes.
2. O art. 833, incisos IV e X e § 2o, do Código de Processo Civil dispõem sobre a impenhorabilidade do salário - somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia - e de valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.
3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade. 3.1 É possível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar a fim de dar efetividade da tutela jurisdicional, desde que seja observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família.
4. Diante do desvirtuamento da conta poupança, utilizando-a com características de conta corrente, bem como ausência de prova de comprometimento da subsistência do agravante, fica descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, sendo permitida a constrição judicial da quantia depositada, em percentual equânime.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.